Tribunal: TJDFT
Processo: 0018084-65.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE DELITOS. NADA A ALTERAR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual de criança, os depoimentos harmônicos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, visto os abalos psicológicos que os delitos geraram na vítima, a qual já até manifestou o desejo de tirar a própria vida.
3. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
4. Escorreito o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, se quando os abusos se iniciaram o réu mantinha uma relação amorosa com a mãe da vítima, tendo ele se utilizado desta condição para se aproximar da menor, inclusive para pegá-la na escola.
5. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 e 2/3. No caso concreto, embora não seja possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, os elementos de provas colhidos nos autos deixam claro que os abusos sexuais foram cometidos num período aproximado de 2 (dois) anos, tendo a vítima afirmado que teriam sido mais de quinze vezes, razão pela qual deve ser mantido o patamar de 2/3 utilizado na sentença.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.